Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Condenação. Decisão dos jurados em conformidade com as provas dos autos. Dosimetria da pena. Conduta social e consequências do crime. Agravante do motivo torpe e atenuante da confissão. Decisão do júri. Soberania dos vereditos. Recursos não providos.

I. caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa da acusada contra sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF, que condenou a recorrente e outro correu pela prática do crime de homicídio qualificado. O Ministério Público pleiteia a majoração das penas aplicadas aos apelados, enquanto a defesa da recorrente busca a anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos, bem como redimensionamento da pena imposta.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta social e as consequências do crime justificam a majoração da pena do executor do crime; (ii) estabelecer se a decisão do júri que condenou a mandante deve ser anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos; e, (iii) determinar se a pena aplicada à acusada mandante deve ser redimensionada em razão de suposta ausência de fundamentação na valoração negativa da culpabilidade, desconsideração da atenuante da confissão e eventual bis in idem com a agravante de liderança.

III. razões de decidir

3. A conduta social não pode ser valorada negativamente com base em fatos ocorridos após a prática do crime, conforme entendimento consolidado no STJ. O histórico posterior de envolvimento em crimes como porte ilegal de arma de fogo e receptação não autoriza a majoração da pena com base na conduta social.

4. A alegação de consequências graves do crime — filha menor deixada pela vítima — carece de lastro probatório idôneo, inexistindo nos autos comprovação documental da filiação ou da dependência econômica da suposta menor, inviabilizando a valoração negativa dessa circunstância.

5. A compensação entre a agravante do motivo torpe e a atenuante da confissão é possível, conforme jurisprudência do STJ, por se tratar de circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal.

6. Se a decisão do júri que condenou a apelante está amparada em elementos probatórios mínimos e não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, baseando-se a condenação no reconhecimento pelos jurados da participação da recorrente como mandante do crime, tendo ela contratado e armado o executor, ela deve ser mantida.

7. A valoração negativa da culpabilidade da acusada, com base na premeditação e na contratação de executor em outra unidade federativa para prática do homicídio, foi devidamente fundamentada, atendendo à exigência jurisprudencial do Tema 1.318 do STJ.

8. O aumento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) não constitui ilegalidade, desde que justificado pela gravidade concreta do fato e dentro do princípio da individualização da pena. A adoção da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima encontra respaldo na jurisprudência dominante.

9. A simples afirmação de que a acusada “falou com o executor para dar um susto” não configura confissão qualificada e, portanto, não autoriza a aplicação da atenuante da confissão.

10. A agravante do art. 62, I, do CP, referente à liderança na prática do crime, foi sustentada pela acusação durante os debates e corretamente considerada na segunda fase da dosimetria.

11. A valoração da culpabilidade pela premeditação não configura bis in idem com a aplicação da agravante pela liderança na execução do crime, por tratar de aspectos distintos e autônomos da conduta delitiva, conforme precedentes do STJ.

IV. dispositivo

12. Recursos não providos.